Tribunal: TJPA
Processo: 0804385-24.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804385-24.2022.8.14.0065

APELANTE: MARIA NERES DE BRITO, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA NERES DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0804385-24.2022.8.14.0065

COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

APELADO/APELANTE: MARIA NERES DE BRITO

ADVOGADO:
André Luiz De Sousa Lopes – OAB/PA 28117-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO AVIADO PELO RÉU. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. APELO DO AUTOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 1.000,00 - ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO PARA R$ 2.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de TARIFA BANCÁRIA e/ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora, além da restituição em dobro.

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 1.000,00, mostra-se desarrazoada e desproporcional ao dano causado.

4. Recurso da parte ré conhecido e não provido.

5. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para majoração dos danos morais de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso da autora e, negar provimento ao recurso da demandada, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por BANCO BRADESCO S/A e MARIA NERES DE BRITO, objetivando a reforma da sentença (Id. 15143101) proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em decorrência de cobrança de tarifas bancárias, realizadas na conta bancária onde a autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS, visando a declaração de nulidade das cobranças, a condenação da requerida em danos morais no valor de R$ 20.000,00 e danos materiais no valor de R$

4.763,40 (devolução em dobro).

Em sentença de id. 17216770, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda para: declarar nulo os descontos reclamados na inicial e, condenar o banco requerido a restituir, em dobro o valor dos valores descontados indevidamente, respeitado o prazo prescricional quinquenal, bem como, condenou ainda em danos morais, no valor de R$ 1.000,00.

Autora e réu apresentaram recurso de apelação.

A Instituição Bancária, em suas razões recursais de Id. 17216772, alega que, a sentença merece reforma, eis que houve a devida prestação de serviço, que o contrato seria válido e, por via de consequência, não há repetição de indébito e dano moral. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório de danos morais e de ressarcimento na forma simples apenas, pugnando pela reforma integral da sentença.

Por outro lado, a parte autora também apelou do julgado no id. 17216776, onde sustenta em suma que a condenação em danos morais deve ser majorada, para importe não inferior a 10.000,00 (dez mil reais), levando-se em consideração o respectivo dano sofrido.

Contrarrazões ofertadas pela parte demandada no id. 17216784, onde se pugna seja negado provimento ao recurso da parte autora.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no id. 17216785, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da Instituição Bancária requerida.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), de de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a parte ré em ressarcir em dobro os valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, a título de tarifas bancárias e; a pagar danos morais fixados em R$ 1.000,00.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão à parte autora, apenas no que tange a necessidade de majoração dos danos morais, senão vejamos:

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias, que estão sendo descontadas diretamente da sua conta bancária.

A resolução 3.919 de 2010, do Banco Central, criou os serviços essenciais, que são gratuitos e englobam as principais transações bancárias.

O pacote gratuito oferece serviços de fornecimento de cartão de débito, 04 saques por mês, 02 transferências entre contas, 02 extratos na caixa eletrônico, consulta de saldo e extrato ilimitado pela internet ou celular, dentre outros.

Analisando detidamente os autos, verifico que, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que, sequer apresentou o contrato de abertura de conta ou qualquer outro documento, que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de cesta de serviços bancários.

Portanto, apenas as tarifas bancárias expressamente autorizadas pela Resolução 3.909/2010 do Banco Central e que
constem de forma clara e expressa no contrato
são lícitas e podem ser cobradas do consumidor, desde que não contenham valores abusivos.

Verifico ainda que a resolução do Banco Central do Brasil 3.402/06, ao tratar do tema, considera indevida a cobrança de tarifas "na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares"

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda no que tange aos danos morais, pontuo que o desconto de tarifas por serviços que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

No caso em tela, sopesado os contornos do caso concreto, atento ao parâmetro fixado por essa c. Câmara em situações análogas, tenho que o valor fixado na origem, de R$ 1.000,00 se mostra desproporcional e deve ser majorado para R$ 2.000,00, a fim de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser majorada para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, conheço dos recursos para: 1) Dar parcial provimento à apelação interposta pela parte autora, tão somente para fins de majorar o quantum do dano moral, de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00 (mil reais) e; 2) Negar Provimento ao recurso interposto pela requerida.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

No que tange a restituição dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 14/08/2024